Tribunal: STF
Processo: HC 246236
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de D.B.S. contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu pleito cautelar (edoc. 20).



    Consta dos autos que o paciente figura como investigado no Procedimento Investigatório Criminal (PIC) n. 0807162-12.2024.8.14.0000, no qual se apura aparente esquema instalado no Instituto de Assistência ao Servidor Público do Estado do Pará (IASEP) com atuação delituosa direcionada ao desvio de verbas públicas no sistema de plano de saúde estatal em favor da administração do Hospital Santa Maria de Ananindeua-HSMA.



    Neste writ, a defesa alega, em resumo, que o único elemento que motivou a instauração de inquérito contra o paciente foi o depoimento de pessoa cuja preferência política pelo opositor do Paciente é evidente e que não narra qualquer conduta delituosa, tendo mencionado fatos ocorridos em período distinto do investigado, de maneira que ausente a necessária justa causa para o prosseguimento das investigações. 



    Requer-se, em liminar, a suspensão do PIC n. 0807162-12.2024.8.14.0000, e, ao final, o trancamento do feito.



    É o relatório. 



    Decido.



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente